Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE EM CAMA ELÁSTICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES NOS CASOS DE FATO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação indenizatória, julgou improcedente o pedido da parte autora/apelante para que a parte ré/apelada fosse condenada ao pagamento de reparação por danos morais e indenização por danos materiais em decorrência de acidente em cama elástica sofrido pela apelante durante evento realizado em espaço pertencente à apelada.
2. O Juízo de origem deliberou que o acidente decorreu de culpa exclusiva da consumidora, vez que esta pisou, em seu entender, de modo errado na cama elástica. Considerou, ainda, que não havia defeito no bem, tampouco rompimento de materiais que o compõe, razão pela qual entendeu que não haveria que se cogitar em dever de indenização.
3. A parte apelante devolveu devidamente as matérias para análise deste Tribunal, atacando a sentença vergastada e fundamentando suas pretensões. Rejeito, portanto, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
4. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando a parte fornecedora, apesar de não ser realizadora direta de evento aberto ao mercado consumidor, realiza a locação de seu espaço para outra empresa responsável pela execução direta do evento, tendo em vista que há relação de solidariedade entre os fornecedores nas relações de consumo em que ocorre acidente/fato do serviço, considerando-se, assim, locadora e locatária como inseridas na cadeia consumerista, podendo a parte consumidora demandar contra uma, outra, ou ambas as fornecedoras. Preliminar afastada. Precedentes deste Tribunal.
5. Em decorrência do efeito translativo do recurso de apelação, é possível o reconhecimento de ofício de matérias de ordem pública, dentre as quais a hipótese de cerceamento de defesa, que afronta o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.
6. Nas situações em que a parte requer produção de prova testemunhal a fim de que possa provar suas alegações que não estejam demonstradas documentalmente no processo, não pode o magistrado julgar antecipadamente a lide desconsiderando o alegado pela parte que teve a produção de prova indeferida, especialmente quando tais alegações, se provadas, puderem, ao menos em tese, modificar o entendimento do juízo. Nestes casos, pode ser reconhecida de ofício a hipótese de cerceamento de defesa.
7. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada.